Tribunal: TJMT
Processo: 1087428-80.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087428-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 353.663.111-87 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LOTAÇÃO EM UNIDADE FUNCIONALMENTE VINCULADA À GESTÃO PENITENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que indeferiu pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, anteriormente pago em razão de lotação na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, funcionalmente vinculada à Superintendência de Gestão de Penitenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o adicional de insalubridade em grau mínimo a policial penal lotada em unidade prevista na Portaria nº 090/2014 vinculada a órgão nela mencionado, e se a suspensão do pagamento sem processo administrativo formal é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria nº 090/2014 deve ser interpretada de forma sistemática e funcional, admitindo a concessão do adicional a servidores vinculados a unidades previstas.

4. A suspensão do adicional sem instauração de processo administrativo prévio viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor lotado em unidade funcionalmente vinculada àquelas previstas em norma administrativa, quando constatadas condições equivalentes. 2. A suspensão de adicional de insalubridade sem processo administrativo formal viola o devido processo legal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sandra Aparecida de Oliveira, servidora pública estadual, contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade em grau mínimo, previsto no art. 20, II, da LC 389/2010 e regulamentado pela Portaria nº 090/2014.

A recorrente é policial penal, lotada na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, e sustenta que sua unidade está funcionalmente vinculada à Superintendência de Gestão de Penitenciárias, expressamente contemplada no rol da referida portaria. Aponta ainda que a suspensão do pagamento em julho de 2019 foi unilateral, sem abertura de processo administrativo, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Alega, ainda, decisão anterior e idêntica (Processo nº 1073131-68.2024.8.11.0001), proferida
neste tribunal
, reconhecendo o direito de outro servidor com mesma função e lotação, invocando o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da suspensão, por ausência de previsão expressa da unidade da autora na portaria regulamentar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do adicional de insalubridade em grau mínimo à servidora policial penal lotada na
Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas
, à luz da LC 389/2010 e da Portaria 090/2014-SEJUDH.

O art. 20 da LC 389/2010 assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário, desde que nos termos de “legislação pertinente”. A Portaria 090/2014 regulamenta esse dispositivo, prevendo no art. 4º que farão jus ao grau mínimo os servidores lotados na “Superintendência de Gestão de Penitenciárias e
sua coordenadoria e gerências”, vejamos:

Art. 4.º São as unidades na qual os servidores lotados nas mesmas receberão o GRAU MINIMO do adicional de insalubridade: Parágrafo Único: Gabinete do Secretário de Estado, Gabinete do
Secretario
Adjunto de Justiça, Gabinete do
Secretario
Adjunto de Direitos Humanos,
Gabinete do
Secretario
Adjunto de Administração Penitenciária, Gabinete do
Secretario
Adjunto da Administração Sistêmica, Superintendência de Gestão de Penitenciárias e sua
coordenadoria
e gerências
, Superintendência de Gestão de Cadeias, Coordenadoria de Gestão de Pessoas e suas gerências, Coordenadoria de Orçamento e suas gerências, Convênios e Finanças e suas gerências, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e suas gerências, Gerência Contábil, Coordenadoria de Patrimônio e Serviços e suas gerências, Coordenadoria de Aquisições e Contratos e suas gerências, Gerência de Protocolo e Arquivo, Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE, Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI, Unidade Setorial de Correição, Unidade Setorial de Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Unidade Especial de Controle de Movimentação de Pessoal, Unidade de Assessoria, Gerência de Serviços de Alimentação, Fundação Nova Chance – FUNAC;

A
Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico
, embora não mencionada literalmente, integra funcionalmente a Superintendência de Gestão Penitenciária,
conforme organograma institucional. Assim, está subsumida à previsão normativa, sendo cabível interpretação sistemática, nos termos do art. 5º, caput, da CF, que assegura isonomia e da regra do art. 926 do CPC, que exige jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Não se ignora a exigência de legalidade estrita (CF, art. 37), mas não se trata de criação de vantagem funcional, e sim de sua aplicação coerente e igualitária a todos os servidores na mesma situação fática e funcional.

Ademais, a suspensão do adicional em 2019 sem abertura de processo administrativo, ofende os princípios do devido processo legal e do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV), sendo nulo o ato administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau para:

DECLARAR
o direito da recorrente à percepção do adicional de insalubridade em grau mínimo, nos termos do art. 20, II da LC 389/2010 e da Portaria 090/2014;

DETERMINAR
ao Estado de Mato Grosso a retomada do pagamento do adicional de insalubridade na folha da autora, no grau mínimo, com efeitos retroativos a partir de julho de 2019, respeitada a prescrição quinquenal, com correção e juros conforme os Temas 810/1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021;

DECLARAR
a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional sem prévio processo administrativo formal, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme apuração em liquidação, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025